Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA. IRREGULARIDADE. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a mitigação da Teoria Finalista estabelecida no CDC para enquadrar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, a despeito de não ser a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. O presente recurso visa a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da legitimidade do bloqueio realizado, e como decorrência da inexistência de danos materiais ou morais.
3. No caso, ao longo da instrução probatória, foi demonstrado a falha pelo serviço bancário prestado pelo réu. Outrossim, os elementos colacionados aos autos demonstram a presença de danos materiais, pois os valores depositados em conta não foram disponibilizados ao autor.
4. Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, é razoável a fixação de compensação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que não é exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa do apelado, de forma a viabilizar a sua redução.
5. Recurso conhecido e não provido.